Tribunal: TJDFT
Processo: 0721454-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721454-86.2024.8.07.0000 RECORRENTES: MARIA DO CARMO FERRAZ MARTINS, MARIA CLAUDIA ARAÚJO FERRAZ RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS HERDADOS PELAS IMPUGNANTES. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DO RITO. 1. Os bens deixados podem ser utilizados para o pagamento das dívidas do falecido. Após a partilha, os herdeiros só respondem na proporção da parte que lhe couberam da herança. 2. Reconhecida a legitimidade das herdeiras do réu originário na fase de conhecimento, o cumprimento de sentença deve ser direcionado a elas. 3. A existência de documento que demonstra que o único bem inventariado do réu falecido não foi partilhado pelas herdeiras não obsta a formulação do pedido de cumprimento de sentença em razão de eventual sobrepartilha de bens não indicados no momento do inventário. 4. Não se pode permitir que a exequente indique bens passíveis de penhora na petição que requer a instauração do cumprimento de sentença, sob pena de subverter o rito previsto nos artigos 523 e seguintes do CPC, suprimindo a possibilidade de a executada cumprir voluntariamente a obrigação. 5. Recurso conhecido e provido. As recorrentes alegam violação aos artigos 373, inciso I, e 796, ambos do Código de Processo Civil, 1.792 e 1.997, ambos do Código Civil, sustentando que ficou evidenciada nos autos a ausência de bens herdados pelas recorrentes, diante da juntada da cópia integral do processo de inventário, de modo que não podem responder pelas dívidas do de cujus João Araújo Ferraz. Requerem que seja reestabelecida a condenação da recorrida ao pagamento de honorários de sucumbência, com a consequente majoração em decorrência da fase recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 373, inciso I, e 796, ambos do CPC, 1.792 e 1.997, ambos do CC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao pedido de reestabelecimento da condenação da recorrida ao pagamento de honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021